Tribunal: TJMT
Processo: 0005587-65.2012.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005587-65.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TARLEY FERREIRA DA CUNHA - CPF: 368.558.801-00 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), SANDRA SIMON - CPF: 474.119.881-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial.

2.

A embargante alegou omissão por ausência de manifestação quanto ao art. 90 do CPC e precedentes do STJ que determinam a condenação do autor em honorários quando desiste da ação após a citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução, após a citação dos devedores, acarreta a condenação da exequente em honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, ou se deve prevalecer o princípio da causalidade, afastando-se a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo que a desistência decorreu da ausência de bens penhoráveis, situação que afasta a imposição de honorários, por não se caracterizar sucumbência.

4.

O julgado aplicou interpretação sistemática do art. 90 do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe condenação em honorários quando a execução é extinta por inviabilidade prática de prosseguimento.

5.

A alegação de omissão configura tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A desistência de execução fundada na ausência de bens penhoráveis não acarreta condenação do exequente em honorários advocatícios. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ap 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Simon em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado especificamente acerca da aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigação do autor de arcar com honorários advocatícios quando formula pedido de desistência da ação após a citação válida do réu. Aduz que, no caso, houve citação tanto dela, na qualidade de avalista, quanto do devedor principal, de modo que deveria ter sido reconhecida a sucumbência em favor da parte executada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a exequente sustenta a inexistência de vícios sanáveis no julgado, defendendo que o acórdão foi claro ao afirmar que a desistência da execução decorreu da inviabilidade de prosseguimento diante da ausência de bens penhoráveis, não havendo causalidade que justifique a imposição de honorários.

Aduz que os embargos buscam rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é vedado nesta via processual, e pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso (id 314996884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os presentes embargos de declaração foram opostos por Sandra Simon, sob a alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar o art. 90 do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a desistência da ação após a citação do réu impõe ao autor o pagamento de honorários advocatícios.

O acórdão embargado, contudo, enfrentou de modo claro e suficiente a questão posta, assentando que a desistência da execução decorreu da inviabilidade prática de prosseguimento, diante da ausência de bens penhoráveis dos executados, não havendo, portanto, causalidade a justificar a condenação da exequente ao pagamento de honorários. A decisão colegiada ressaltou que a exceção de pré-executividade apresentada sequer chegou a ser apreciada, o que afasta a configuração de sucumbência da credora.

Ao aplicar a interpretação sistemática do art. 90 do Código de Processo Civil, o acórdão destacou a prevalência do princípio da causalidade, concluindo que não se pode impor ônus sucumbenciais ao credor que, munido de título legítimo, ajuíza execução e, após diligências infrutíferas e longo decurso temporal, opta pela desistência em virtude da inexistência de patrimônio penhorável. Tal raciocínio está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a desistência da execução, fundada na ausência de bens constritivos, não acarreta condenação do exequente em honorários advocatícios, por se tratar de fato superveniente imputável ao devedor.

A invocação, pela embargante, de precedentes que tratam da desistência após a citação do réu não altera o quadro, pois o próprio julgado já consignou que não se trata de reconhecimento de improcedência do pedido, mas de desistência motivada pela inviabilidade fática da execução. Portanto, o acórdão embargado enfrentou a matéria com a devida fundamentação, não se configurando omissão ou contradição.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025